Tribunal: TJMT
Processo: 1011419-90.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011419-90.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MARCIO MORENO VERA - CPF: 279.566.148-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – JUROS MORATÓRIOS – MOMENTO ENTRE OS CÁLCULOS DO CRÉDITO E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – INCIDÊNCIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

Os Tribunais Superiores, de forma uníssona, partilham o entendimento de que os juros moratórios devem incidir no momento que compreende o ínterim do cálculo do crédito visado, e a expedição do precatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcio Moreno Vera
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 43655-96.2012.8.11.0041 (Código nº 789636) promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de expedição de carta precatória complementar.

O Agravante, então, sustenta que a expedição do precatório complementar é necessário a fim de que o crédito exequendo seja acrescido de juros de mora, cujo cálculo deve ser efetuado entre a data da emissão da carta de crédito até a data do protocolo do precatório.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que está se amolde à pretensão recursal apresentada.

Não houve pedido liminar.

Embora intimado, o Agravado não apresenta contrarrazões ao recurso, consoante certidão de ID nº 5861503.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6838664, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020